Tribunal: TJDFT
Processo: 0011180-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 477 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E AO DIREITO À PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. CESSÕES DE DIREITO. AUSÊNCIA DE APTIDÃO PARA DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DA POSSE. ELEMENTO FÁTICO. MELHOR POSSE. EFETIVA EXTERIORIZAÇÃO DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA À AUTORA. DANO MORAL. AMEAÇAS. ALEGAÇÕES RECÍPROCAS. ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Verificando-se dos autos do processo que foi oportunizada à parte impugnar o laudo pericial, tendo obtido os esclarecimentos suplementares pertinentes, a reprise da impugnação indica a simples discordância com a conclusão do perito, o que não desmerece o trabalho do profissional, referenciado pela habilitação técnica para fins proceder à realização do exame pericial grafodocumentoscópico, não constituindo, pois, violação ao artigo 477 do Código de Processo Civil.
2. Extraindo-se do termo de audiência que a parte desistiu expressamente da oitiva da testemunha que arrolou, não pode, depois, mormente após a prolação da sentença, irresignar-se aludindo a necessidade da prova, posto que é defeso postular providência incompatível com a conduta processual anteriormente adotada pela parte, fato que atrai a incidência da preclusão lógica. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. No que diz respeito às ações possessórias, os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil/73, vigente à época, estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
4. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (artigos 1.196 e 1.228, Código Civil).
5. Em ação possessória, discute-se apenas a situação jurídica da posse relativa às partes em litígio, sendo, por isso, estranho aos lindes da via eleita qualquer discussão que remeta à propriedade ou de outro direito sobre a coisa (artigo 1.210, § 2o, Código Civil).
6. Tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar que exercia a melhor posse sobre a área litigiosa, merece ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, rejeitando o pedido contraposto do réu, por ausência de elementos probatórios que evidenciem a exteriorização dos poderes de proprietário sobre a parte do imóvel sob litígio.
7. No pedido de compensação por danos morais, é indispensável a prova do fato constitutivo do direito vindicado, mormente quando a ofensa é consubstanciada em ameaças acerca das quais há recíprocas comunicações policiais não concluídas, não havendo nos autos, outrossim, outros elementos probatórios que amparem a aludida condenação, mormente se configurado um ambiente em que há um reconhecido conflito pré-existente entre as partes.
8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.